Tribunal: TJDFT
Processo: 0733538-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0733538-61.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: GLAYDSTON DE ASSIS SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 18985356) interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA contra decisão proferida pelo douto Juízo da Décima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pela agravante em desfavor de GLAYDSTON DE ASSIS SILVA, deferiu pedido de desconstituição de penhora. Eis o teor da r. decisão agravada (ID 69513417): Trata-se de pedido de desconstituição da penhora, tendo em vista a alegação do Executado de que o bem penhorado é bem de família, à luz da Lei n. 8.009/90. Da análise da documentação acostada aos autos, tenho que merece ser acolhido o requerimento do Executado. Embora conste que o Executado é proprietário do referido imóvel, restou demonstrado que o bem penhorado é o único de sua propriedade (IDs 69359759, 69359760, 69359761, 69359762, 69359763, 69359764, 69359765, 69359766), sendo utilizado para sua residência, de sorte a atrair a incidência do art. 1o da Lei n. 8009/90. Ressalte-se que o fato de o Executado não indicar outros bens passíveis de penhora não afasta a impenhorabilidade do bem de família, porquanto evidencia-se o requisito exigido pela lei, qual seja, o da utilização do bem para residência da entidade familiar. A alegação de que o imóvel seria de grande porte, contando com duas edificações no mesmo lote e, portanto, passível de desmembramento, não é suficiente para elidir a proteção conferida pela legislação. De fato, embora a jurisprudência reconheça a possibilidade de penhora de parte do imóvel comum, o fracionamento só pode ocorrer se a divisão do bem não prejudicar ou inviabilizar a residência família. Nesse sentido, revejam-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL INDIVISÍVEL. IMPENHORABILIDADE. INTEGRALIDADE DO BEM. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A fração de imóvel indivisível pertencente ao executado, protegida pela impenhorabilidade do bem de família, não pode ser penhorada sob pena de desvirtuamento da proteção erigida pela Lei no 8.009/90. 3. Admite-se, excepcionalmente, a penhora de parte do imóvel quando for possível o seu desmembramento em unidades autônomas, sem descaracterizá-lo, levando em consideração, com razoabilidade, as circunstâncias e peculiaridades do caso. Situação não demonstrada no caso dos autos. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o daquele artigo de lei. 6. Agravo interno não provido, com imposição de multa (AgInt no REsp 1485839/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 21/08/2019)(g.n.). PROCESSUAL CIVIL. BEM DE FAMÍLIA. DESMEMBRAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. IMÓVEL UTILIZADO PARA SUBSISTÊNCIA DA FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2 do Plenário do STJ). 2. De acordo com o entendimento firmado por esta Corte, é impenhorável o único imóvel do devedor, ainda que locado a terceiros, desde que a renda obtida seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família, nos termos da Súmula 486 do STJ, admitindo-se, "excepcionalmente, a penhora de parte do imóvel quando for possível o seu desmembramento em unidades autônomas, sem descaracterizá-lo, levando em consideração, com razoabilidade, as circunstâncias e peculiaridades do caso" (AgInt no REsp 1505028/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 11/10/2017). 3. Hipótese em que o contexto fático-probatório delineado nas instâncias ordinárias relevam que (i) a fração do imóvel era utilizado como meio essencial de subsistência da família; e (ii) a impossibilidade de fracionamento do imóvel sem que haja risco a sua utilização como bem de família. (...) 5. Recurso especial provido para restabelecer a sentença. (REsp 1331813/RS, Rel. Ministr o GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 24/05/2019)(g.n.). Ante o exposto, reconheço a impenhorabilidade do bem e desconstituo a penhora realizada sobre os direitos aquisitivos do imóvel sito na Rod. DF250, LOTE 15 DA GLEBA RURAL (ETAPA 3, CONJUNTO B) NO CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS EM SOBRADINHO, BRASÍLIA – DF, CEP 71586-000, deferida na decisão de ID. 51167018. Intime-se o credor, para que indique bens passíveis de constrição no prazo de 5 dias. Caso não haja manifestação, retorne-se ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID. 28086120. Inconformada, sustenta a recorrente que o bem sobre o qual recaía a constrição desconstituída não faz jus à garantia de impenhorabilidade encartada no art. 1o da Lei 8.009/1990, eis que se trata de duas edificações independentes erigidas em terreno de expressiva metragem. Pleiteia o reconhecimento da divisibilidade e penhora de fração da gleba situada às margens da Rodovia DF-250, Lote 15, Etapa 3, Conjunto B, Condomínio Entre Lagos, em Sobradinho-DF pertencente ao devedor. Pugna pela incidência à espécie dos ditames do art. 2o da Lei Complementar 950, de 7 de março de 2019. Colaciona julgados favoráveis à sua tese. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da r. decisão combatida e, ao final, o provimento do recurso. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Da leitura dos autos eletrônicos, verifica-se que o douto Magistrado entendeu presentes os requisitos necessários ao levantamento da restrição que pairava sobre a moradia em contenda. Com efeito, os imóveis utilizados para fim de moradia familiar gozam da proteção legal prevista no artigo 1o da Lei 8.009/1990, nos seguintes termos: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Inadmissível, desse modo, a pretensão autoral de desmembramento e penhora parcial da propriedade, eis que o acolhimento da aludida tese comprometeria a própria finalidade social do bem. Ademais, a mera alegação da existência de duas edificações supostamente autônomas e construídas em área equivalente a mil metros quadrados não é apta a comprovar a viabilidade do fracionamento pleiteado, sob pena de descaracterização do imóvel. Sobre o tema, colaciona-se o teor do parágrafo único do mencionado artigo, que assim esclarece: A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados. Por oportuno, confira-se jurisprudência desta egrégia Casa de Justiça acerca do assunto: APELAÇÃO CÍVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE DIVIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É impenhorável bem imóvel a ser partilhado com executada, que se destina à residência da família, nos termos do art. 1o da Lei no 8.009/90, consoante decorre da prova dos autos. 2. Ainda, admite-se a penhora de parte do imóvel quando possível o seu desmembramento sem descaracterizá-lo nem prejudicar a sua utilização como residência da executada. 3. No caso, não restou demonstrada a possibilidade de divisibilidade do imóvel a ser partilhado. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1110867, 20110610060233APC, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/7/2018, publicado no DJE: 27/7/2018. Pág.: 297/299) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. REJEIÇÃO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO. IMÓVEL DE ELEVADO VALOR. IRRELEVÂNCIA. PENHORA PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE DESMEMBRAMENTO. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO EXECUTADO. PENHORA. POSSIBILIDADE. ART. 833, II, DO CPC E LEI No 8.009/90. PARÂMETROS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. (...) 2 - Nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça, para que um imóvel seja caracterizado como bem de família e receba a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/90, necessária a comprovação de que sirva efetivamente de residência à entidade familiar, bem assim de que seja o único imóvel de sua propriedade, não se encontrando, ainda, nas exceções previstas no art. 3o do referido regramento. 3 - Havendo comprovação de que o imóvel é o único de propriedade do Agravado/Executado, servindo-lhe de residência, conforme os documentos acostados ao recurso, o bem está protegido pela impenhorabilidade decorrente do art. 1o da Lei 8.009/90, devendo ser afastada a constrição efetivada sobre ele. (...) 5 - Não há que se falar em deferimento da penhora parcial do imóvel, uma vez que não restou demonstrada nos autos a possibilidade de desmembramento do bem em unidades autônomas, sem haver sua descaracterização, nem prejudicar o direito à moradia do Agravado. (...) 7 - A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, o que inexiste nos autos. Preliminar rejeitada. Agravo de Instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1071390, 07051574820178070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2018, publicado no DJE: 6/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) À vista desses fundamentos, tem-se que o anseio da agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os pressupostos para o deferimento da antecipação da tutela recursal. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador